Tribunal: STF
Processo: Rcl 78112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO  
N. 1.042.075-RG, PARADIGMA DO TEMA 977 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 977 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 3.4.2025, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 26.3.2025, ao negar provimento ao Agravo Interno em Apelação Criminal n. 5002901-52.2021.8.21.0067, mantendo o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo beneficiário, teria aplicado erroneamente o Tema 977 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. TEMA 977 DO STF. RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 252, e-doc. 2).



    2. O reclamante alega que “o sobrestamento do recurso extraordinário (e, por consequência, do recurso especial) não deve ser realizado, haja vista a existência de fundada distinção entre a discussão do caso dos autos e aquela debatida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.042.075/RJ sob a sistemática da repercussão geral (Tema 977)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a questão objeto de discussão nos recursos especial e extraordinário do réu diz respeito à forma como obtida a prova incriminatória, dado que, conforme bem ponderou o acórdão, ‘o aparelho telefônico de Lucas foi entregue espontaneamente pela mãe e tia deste, logo após o réu ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, a fim de buscar os autores do atentado. De modo que legítima a entrega do aparelho à polícia pela genitora, a qual, inclusive com ele residia. As particularidades do caso concreto, servem como autorização para a entrega e manuseio do aparelho, tendo em vista que Lucas encontrava-se com a saúde debilitada, decorrente da própria tentativa de homicídio sofrida.’” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Afirma que, “no caso dos autos, não se aplica o Tema 977 do STF. Isso porque o aparelho celular apreendido pertence à própria vítima da tentativa de homicídio de outro processo, e não ao réu. Assim, o exame do conteúdo do dispositivo não implicou invasão de privacidade ou intimidade alheia, mas sim a análise de informações de relevância direta para a investigação criminal, sendo, portanto, legítima e adequada ao esclarecimento dos fatos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “o procedimento solicitado diz respeito ao acesso ao conteúdo de mensagens telefônicas e telemáticas do aparelho da vítima, com o objetivo de identificar interlocutores e informações relevantes antes do crime. Tratava-se de uma diligência imprescindível para a elucidação dos fatos, que não configura quebra de sigilo telefônico nos moldes da Lei nº 9.296/96. O acesso autorizado é restrito a dados de interesse dos próprios envolvidos na investigação, respeitando-se os limites constitucionais e legais, e garantindo-se o suporte à atividade investigativa sem violação ao direito fundamental à privacidade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta ser “essa distinção (...) significativa, dado que da decisão no Tema nº 977 não emergirá ratio decidendi apta a pautar a decisão dos presentes autos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para contestar; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar o sobrestamento do recurso extraordinário fundamentado no Tema 977 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5002901-52.2021.8.21.0067, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria aplicado erroneamente o Tema 977 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação terem sido os réus Regis Rodrigues Correa, Aline de Oliveira Vieira, Jordan Rodrigues Boemeke, Lucas Ribeiro da Silva, Pablo Buttenbender Freitas e Maiza Pereira da Silva condenados pela prática do crime de integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) às seguintes penas:



    “a) CONDENAR REGIS RODRIGUES CORREA, nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, às penas de 07 anos, 03 meses e 3 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 15 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, Custas pelo réu, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária. Por fim, foi mantida a custódia cautelar;



    b) CONDENAR ALINE DE OLIVEIRA VIEIRA, nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 10 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, Custas pela ré, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária. Por fim, substituída a prisão de preventiva por medidas cautelares; 



    c) CONDENAR JORDAN RODRIGUES BOEMEKE, nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, às penas de 04 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, que seguiu substituída por prestação de serviço à comunidade e por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo nacional, e 10 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, Custas pelo réu, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária; 



    d) CONDENAR LUCAS RIBEIRO DA SILVA, nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 10 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, Custas pelo réu, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária. Por fim, deferido o direito de recorrer em liberdade. 



    e) CONDENAR PABLO BUTTENBENDER FREITAS nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13. às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 15 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, Custas pelo réu, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária. Por fim, foi mantida a custódia cautelar; 



    f) CONDENAR MAIZA PEREIRA DA SILVA nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, às penas de 04 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, que seguiu substituída por prestação de serviço à comunidade e por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo nacional, e 10 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, Custas pela ré, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária. Por fim, deferido o direito de recorrer em liberdade” (fls. 77-78, e-doc. 2).



    A defesa dos réus interpôs apelação criminal, alegando, preliminarmente, a nulidade da extração de dados do celular do corréu Lucas Ribeiro da Silva. Ao julgar a apelação criminal, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a preliminar da defesa, com a seguinte fundamentação:



    “NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. 



    Sustenta a defesa a ilegalidade dos dados extraídos do celular de Lucas, No entanto, tal questão já restou exaustivamente apreciada, tanto por ocasião da sentença, quanto por ocasião em que deferidos os mandados de busca e apreensão (expediente nº 5000075-53.2021.8.21.0067). 



    Atente-se que o aparelho telefônico de Lucas foi entregue espontaneamente pela mãe e tia deste, logo após o réu ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, a fim de buscar os autores do atentado. De modo que legítima a entrega do aparelho à polícia pela genitora, a qual, inclusive com ele residia. 



    As particularidades do caso concreto, servem como autorização para a entrega e manuseio do aparelho, tendo em vista que Lucas encontrava-se com a saúde debilitada, decorrente da própria tentativa de homicídio sofrida. 



    Como transcrito na sentença: ‘não há nenhuma ilegalidade na extração de dados realizada, a qual necessita de autorização judicial somente quando há a negativa de acesso por parte do proprietário do aparelho telefônico (HC 516.153/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020), o qual, neste caso, não tinha capacidade de manifestar sua vontade, já que internado em hospital em decorrência do ferimento que sofrera, sendo a genitora (que, inclusive, com ele residia – evento 15) pessoa legítima para a entrega. 



    De qualquer forma, não faz sentido, pois, limitar a busca pelas provas necessárias à elucidação dos fatos que atingiram a própria vítima (internada em estado grave), maior interessada na assistência do Estado em sua segurança, notadamente quando se trata de delito grave, como a tentativa de homicídio, que poderia vir a ser novamente tentado, a depender do contexto. Cito, neste sentido, RHC n. 86.076/ MT, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti, 6ª turma, DJe 12/12/2017 e HC 503.518/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019. 



    Demais disso, firmada a legalidade na extração de dados, embora o fato ora investigado não seja o mesmo que aquele dos autos do IP em que apreendido o celular, há muito se consolidou na jurisprudência a possibilidade de utilização – ainda que na fase investigatória – de elementos encontrados fortuitamente, conforme, aparentemente, ocorre na espécie, à luz da teoria do encontro fortuito ou causal de provas (serendipidade)” (fl. 79, e-doc. 2).



    Foi interposto recurso extraordinário pelo corréu Jordan Rodrigues Boemeke, ora beneficiário, no qual alega afronta ao inc. XII do art. 5º da Constituição da República. 



    O recurso extraordinário interposto pelo beneficiário foi sobrestado pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, nestes termos:



    “A controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário – ‘a aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime’ – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.042.075/RJ (TEMA 977 do STF). 



    Conforme determina o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade nos processos cujos recursos extraordinários tratem de matéria idêntica, devendo ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional’. 



    A hipótese, portanto, é de sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 977 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil” (fl. 188, e-doc. 2).



    Ao manter essa decisão de sobrestamento do recurso extraordinário da defesa do beneficiário, a autoridade reclamada, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, negou provimento ao agravo interno da acusação, nos termos da decisão objeto da presente reclamação:



    “Na espécie, o voto condutor do acórdão recorrido da Quinta Câmara Criminal, que julgou apelação crime interposta pelo ora agravado, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, rejeitou a preliminar de nulidade da prova obtida no aparelho de telefonia móvel. 



    No aspecto, ressaltou, ainda, que ‘o aparelho telefônico de Lucas foi entregue espontaneamente pela mãe e tia deste, logo após o réu ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, a fim de buscar os autores do atentado. De modo que legítima a entrega do aparelho à polícia pela genitora, a qual, inclusive com ele residia. As particularidades do caso concreto, servem como autorização para a entrega e manuseio do aparelho, tendo em vista que Lucas encontrava-se com a saúde debilitada, decorrente da própria tentativa de homicídio sofrida’ (Evento 19 – RELVOTO1). 



    Dada a pertinência, ao efeito de bem contextualizar a questão, traz-se à colação excerto do referido julgamento (Evento 19 – RELVOTO1):



    NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. 



    Sustenta a defesa a ilegalidade dos dados extraídos do celular de Lucas, No entanto, tal questão já restou exaustivamente apreciada, tanto por ocasião da sentença, quanto por ocasião em que deferidos os mandados de busca e apreensão (expediente nº 5000075-53.2021.8.21.0067). 



    Atente-se que o aparelho telefônico de Lucas foi entregue espontaneamente pela mãe e tia deste, logo após o réu ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, a fim de buscar os autores do atentado. De modo que legítima a entrega do aparelho à polícia pela genitora, a qual, inclusive com ele residia. 



    As particularidades do caso concreto, servem como autorização para a entrega e manuseio do aparelho, tendo em vista que Lucas encontrava-se com a saúde debilitada, decorrente da própria tentativa de homicídio sofrida. 



    Como transcrito na sentença: ‘não há nenhuma ilegalidade na extração de dados realizada, a qual necessita de autorização judicial somente quando há a negativa de acesso por parte do proprietário do aparelho telefônico (HC 516.153/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020), o qual, neste caso, não tinha capacidade de manifestar sua vontade, já que internado em hospital em decorrência do ferimento que sofrera, sendo a genitora (que, inclusive, com ele residia – evento 15) pessoa legítima para a entrega. 



    De qualquer forma, não faz sentido, pois, limitar a busca pelas provas necessárias à elucidação dos fatos que atingiram a própria vítima (internada em estado grave), maior interessada na assistência do Estado em sua segurança, notadamente quando se trata de delito grave, como a tentativa de homicídio, que poderia vir a ser novamente tentado, a depender do contexto. Cito, neste sentido, RHC n. 86.076/MT, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti, 6ª turma, DJe 12/12/2017 e HC 503.518/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019. 



    Demais disso, firmada a legalidade na extração de dados, embora o fato ora investigado não seja o mesmo que aquele dos autos do IP em que apreendido o celular, há muito se consolidou na jurisprudência a possibilidade de utilização – ainda que na fase investigatória – de elementos encontrados fortuitamente, conforme, aparentemente, ocorre na espécie, à luz da teoria do encontro fortuito ou causal de provas (serendipidade)’. 



    Esclareço que a defesa sustenta a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, sem indicar o que não foi observado, bem como não indicou, por ventura, o prejuízo daí decorrente. Outrossim, a defesa, em nenhum momento da instrução processual, postulou acesso ao aparelho telefônico, tampouco realização de perícia complementar para extrair todos os dados do aparelho apreendido. 



    Quanto a alegação defensiva da ré Aline acerca do cerceamento de defesa, ante a ausência da juntada aos autos o CD com áudio das conversas telefônicas, deve ser dito que tal procedimento não ocorreu no caso concreto, pois diversamente do alegado, não houve interceptação das comunicações telefônicas da ré Aline. 



    Por fim, tendo o juízo condenatório se amparado em ampla prova judicial, corroborada pelos elementos informativos colhidos na fase policial, ausente violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Logo, não há nulidade, pelo que afasto as prefaciais arguidas.



    Resta evidente, como apontado na decisão de admissibilidade, que a controvérsia suscitada perpassa ‘a aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime’, questão essa que restou afetada pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 977 do STF), e possui especial relevância para o deslinde da presente demanda” (fl. 249, e-doc. 2).



    7. O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.042.075-RG, paradigma do Tema 977 da repercussão geral, tem a seguinte descrição:



     “Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime”



    Na espécie, o aparelho de telefone celular acessado, utilizado em outro processo, pertencia a vítima de crime de tentativa de homicídio e foi usado para elucidar o delito, após sua entrega voluntária por parentes da vítima, então debilitada. Entretanto, houve o encontro fortuito de provas da prática do crime de integrar organização criminosa, pelo qual condenados, em outra ação penal, o beneficiário e demais corréus.



    A controvérsia jurídica estabelecida na espécie tem especificidades que a diferenciam daquela analisada no Tema 977 da repercussão geral, pelo que a análise do recurso extraordinário do beneficiário não deve ficar vinculada ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.042.075-RG.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação apenas para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, que reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 5002901-52.2021.8.21.0067, interposto por Jordan Rodrigues Boemeke, sem aplicação do Tema 977 da repercussão geral.



    Oficie-se, com urgência, ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, para tomar ciência desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora